Tribunal: TCU
Processo: 010.368/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 352/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Antônio José Muniz Cavalcante (peças 98-103) contra o Acórdão 11925/2016-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, que julgou tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa em razão da impugnação parcial das despesas referentes ao Convênio 115/2003, celebrado com o Município de Borba (AM) em 22/12/2003, tendo por objeto a "execução de drenagem e manejo ambiental em áreas endêmicas de malária"; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 105-107), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 110); Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que o recorrente se utiliza do argumento de insuficiência de documentos em que se fundou a decisão recorrida para, em verdade, rediscutir o mérito do julgado combatido; e Considerando que não há que se cogitar de insuficiência de documentos em que se fundou a decisão combatida, uma vez que era responsabilidade do gestor demonstrar a correta aplicação dos recursos públicos recebidos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Antônio José Muniz Cavalcante, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU; e b) informar ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 010.368/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.796/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.797/2018-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.309/2016-5 (REPRESENTAÇÃO); Processo 004.798/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antônio José Muniz Cavalcante (XXX.412.022-XX); Caram Empreendimentos Ltda (14.183.321/0001-83). 1.3. Recorrente: Antônio José Muniz Cavalcante (XXX.412.022-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Borba (AM). 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Fábio Moraes Castello Branco (4603/OAB-AM) e Renata Andrea Cabral Pestana Vieira (3149/OAB-AM), representando Antônio José Muniz Cavalcante; Carlos Alberto Muniz Pantoja (2121/OAB-AM), representando Caram Empreendimentos Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.